Tribunal: TJMT
Processo: 1021038-68.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021038-68.2023.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Improbidade Administrativa, Ato Normativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EMANUELI PRAUCHNER BIGOLIN BERFT - CPF: 019.040.951-78 (ADVOGADO), ANGELA BIGOLIN BERFT - CPF: 386.130.850-91 (AUTOR), RAMON BIGOLIN BERFT - CPF: 025.855.420-76 (AUTOR), EMANUELI PRAUCHNER BIGOLIN BERFT - CPF: 019.040.951-78 (AUTOR), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REU), MAURO VALTER BERFT - CPF: 308.107.010-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – FALECIMENTO DA PARTE RÉ ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO PELO TRIBUNAL – AUSÊNCIA DE SUCESSÃO PROCESSUAL – ART. 313, I, DO CPC – CONDENAÇÃO ÀS PENAS PREVISTAS DA LEI N. 8.429/92 – PREJUÍZO - VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA - ART. 966, V, DO CPC – ACÓRDÃO RESCINDENDO DESCONSTITUÍDO – AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE.

1. São nulos os atos processuais praticados após o falecimento da parte em processo judicial,
diante da ausência da sucessão processual nos autos, a ensejar a desconstituição do trânsito em julgado do acórdão rescindendo, nos termos do art. 966, V, do CPC.

2. Ação Rescisória julgada procedente.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Turma,

Cuida-se de ação rescisória com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
ANGELA BIGOLIN BERFT e OUTROS,
com o objetivo de rescindir acórdão proferido pela Câmara Temporária de Direito Público que deu parcial provimento ao recurso de apelação, para reformar em parte a sentença que julgou procedentes os pedidos postos na ação civil pública por ato de improbidade administrativa n. 0000756-85.2014.8.11.0050,
com fundamento no inciso V do art. 966 do CPC.

Como causa de pedir, sustentam os autores que Mauro Valt Bert, condenado na ação civil pública por ato de improbidade administrativa, promovida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, faleceu em 09/08/2020, o que foi noticiado de forma pública e notória em todo o Estado de Mato Grosso, uma vez que era ex-Prefeito do Município de Campo Novo do Parecis (MT).

Noticiam que em
“16 de dezembro de 2020, 4 (quatro) meses após o óbito, o processo foi colocado em pauta de julgamento para a data de 5 de julho de 2021 (ID 69983907), o qual, condenou o “de cujus” ao pagamento no valor R$ 64.800,00 (sessenta e quatro mil e oitocentos reais)”
(
sic
Id. 181608672 – Pág. 1).

Argumentam, também, que o julgamento do apelo, após o falecimento do apelante, é violação manifesta da norma jurídica, uma vez que deveriam ter sido aplicadas ao caso as disposições dos artigos 110 e 313, I, ambas do CPC, a fim de que fosse determinada a suspensão processual e os sucessores chamados ao feito, naquela ocasião.

Asseveram, ainda, que tanto o Ministério Público estadual quanto a patrona do
de cujus
deixaram de observar o Princípio da Cooperação Processual, tendo em vista que não informaram a morte do ex-Prefeito naqueles autos.

Diante disso, sob a alegação de ofensa às regras jurídicas brasileiras, ao entendimento jurisprudencial dominante e às garantias constitucionais, com base no artigo 966, V, do CPC, pleiteiam a rescisão do acórdão.

Pugnam, ainda, pela concessão da antecipação de tutela, a fim de que seja determinada a suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo, que se encontra em fase de cumprimento de sentença, diante do risco de dano aos herdeiros e, também, pelo deferimento da gratuidade da justiça.

A tutela antecipada foi concedida no Id. 184127657.

Em contestação, o réu pugna pela improcedência da rescisória (Id. 185624671).

Ausente impugnação à contestação.

Decisão de saneamento do feito no Id. 204681277.

Ausentes alegações finais (Id. 204400693).

O órgão ministerial ratificou a manifestação registrada no Id. 185624671, pela improcedência da ação (Id. 204609653).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Turma,

Conforme relatado, c
uida-se de ação rescisória com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
ANGELA BIGOLIN BERFT e OUTROS,
com o objetivo de rescindir acórdão proferido pela Câmara Temporária de Direito Público que deu parcial provimento ao recurso de apelação, para reformar em parte a sentença que julgou procedentes os pedidos postos na ação civil pública por ato de improbidade administrativa n. 0000756-85.2014.8.11.0050, com fundamento no inciso V do art. 966 do CPC.

De início, esclareço que, diversamente do noticiado pelos autores em sua inicial, o julgamento rescindendo foi incluído em pauta na data de 22/06/2021 (Id. 91440956 – dos autos da ação de improbidade) e restou julgado na sessão do dia 05/07/2021, consoante certidão Id. 94044130 (ação de improbidade n. 0000756-85.2014.8.11.0050).

Eis a ementa do julgado rescindendo,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA – LOCAÇÃO DE IMÓVEL PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO – PREJUÍZO AO ERÁRIO - PENAS – ARTIGO 12, II DA LEI 8.429/1992 – REDUÇÃO DA MULTA CIVIL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com entendimento dominante do STJ, entender pela inaplicabilidade da Lei de Improbidade aos agentes políticos tornaria inócuo o próprio diploma legal, já que muitos dos atos de improbidade investigados são praticados justamente pelos agentes públicos de maior escalão que, à evidência, também devem ter suas condutas regidas pelo princípio constitucional da moralidade administrativa.

2. Não possuindo foro constitucional por prerrogativa de função, não pode o Prefeito ser beneficiado com o precedente assentado na Reclamação 2.138, mesmo porque não há qualquer antinomia entre o Decreto-lei n. 201/67 e a Lei n. 8.429/92, pois, enquanto o primeiro impõe a tal autoridade um julgamento político, a segunda submete-o ao julgamento pela via judicial, pela prática do mesmo fato.

3. Elementos subjetivos e prejuízo ao erário caracterizados: Imóvel locado sem observância ao artigo 24, inciso X, da Lei de Licitações (em virtude da indevida dispensa).

4. Conforme disposto no artigo 11 da Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. Da mesma forma, como estabelece o inciso I do referido artigo, a prática de ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência.

5. No caso em tela, o Prefeito alugou imóvel pertencente ao irmão do vereador Vanderlei Pulga Baioto, para atender o Departamento de Agricultura Familiar, pelo valor mensal de aluguel de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), não sendo comprovada a urgência, sendo que há época existia outro imóvel, maior e com o valor mensal do aluguel menor, e ainda, que o imóvel foi locado e ficou desocupado por cerca de aproximadamente três meses.

6. Por suas características a conduta do Apelante configura a infração do art. 10, caput, e notadamente incisos VIII (“frustrar a licitude de processo licitatório”) e XII (“permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente”), ensejando a aplicação das penalidades previstas no artigo 12, II, ambos da Lei nº 8.429/92.

7. As sanções devem ser aplicadas sem perder de vista o caráter aflitivo e pedagógico que devem ter as penalidades, devendo ser severas porque o ato ímprobo praticado é grave e assim o exige. Atento a essas circunstâncias, e considerando o princípio da legalidade, se faz necessário a redução da multa civil de dez vez para duas vezes o valor do dano.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

No caso dos autos, a parte autora argumenta que no momento em que proferido o acórdão rescindendo (05/07/2021) o réu Mauro Valt Bert já havia falecido (09/08/2020), sendo tal fato violação manifesta da norma jurídica, uma vez que deveriam ter sido aplicadas ao caso as disposições dos artigos 110 e 313, I, ambos do CPC, a fim de que fosse determinada a suspensão processual e os sucessores chamados ao feito, naquela ocasião.

Pois bem.

É de se verificar que a ação rescisória tem previsão legal nos arts. 966 e seguintes do CPC, cuja natureza jurídica primordial é desconstitutiva, uma vez que visa, em primeiro lugar, desconstituir, total ou parcialmente, julgamento anterior transitado em julgado (juízo rescindendo).

Contudo, eventualmente, além do juízo rescindendo, a ação rescisória também poderá visar o juízo rescisório que consiste em novo julgamento pelo tribunal da questão anteriormente decidida, juízo esse que poderá ter qualquer tipo de natureza, condenatória, constitutiva ou declaratória.

Eis as hipóteses de cabimento da ação rescisória,
in verbis
:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.”
[sem destaque no original].

Sobre o cabimento de rescisória nos termos do disposto no inciso V do artigo 966 do CPC, leciona Luiz Guilherme Marinoni que:

"Se a decisão passada em julgado viola "manifestamente norma jurídica", cabe ação rescisória (art. 966, V, CPC). Violação "manifesta" significa independente de reexame de prova - isto é, da justiça da decisão desde o ponto de vista fático-probatório.

O art. 966, V, CPC, fala em manifesta violação de norma jurídica: com isso, autoriza a rescisão da coisa julgada em que há a violação de princípio, regra ou postulado normativo. Autoriza, ainda, a violação à norma consuetudinária.

A jurisprudência exige que o demandante aponte os dispositivos que entende violados pela decisão judicial (STJ, 2.ª Turma, REsp 770.972/GO, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 04.09.2007, DJ 02.10.2007, p. 230).

É claro que semelhante orientação só se aplica quando for possível reconduzir determinada norma jurídica a um dado dispositivo: como inexiste correspondência biunívoca entre dispositivo e norma, pode ocorrer de ser possível ação rescisória fundada em manifesta violação de norma jurídica sem que se possa apontar qual o dispositivo (o texto) a partir do qual a norma foi reconstruída."
(pág. 823 – in Código de processo civil comentado [livro eletrônico] /Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. - 7. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021).

Com efeito, após a morte da parte ré na ação de improbidade, deveria ter sido observada a necessidade de suspensão do processo, a fim de que fosse efetuada a sucessão processual.

Assim, ocorrendo o óbito do réu, o processo deveria ter sido suspenso, a fim de que os sucessores fossem citados, tendo a parte autora oportunidade de comparecer ao processo e constituir procurador nos autos, pois são nulos todos os atos realizados após o óbito da parte.

Aliás, a suspensão do processo no caso da morte da parte é automática, sendo imperiosa a sua substituição, cuidando-se de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do feito, tal como prevê o art. 313, I, do CPC,
in verbis
:

“Art. 313.
Suspende-se o processo
:

I -
pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes
, de seu representante legal ou de seu procurador;”
[sem destaque no original].

Desse modo, diante da ausência da sucessão processual nos autos rescindendo, é nítida a contrariedade aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a ensejar a desconstituição do trânsito em julgado do acórdão rescindendo.

Dessa forma, como foi julgado procedente o pleito do Ministério Público, há evidente possibilidade de prejuízo para os ora autores, uma vez que, diante do falecimento da parte ré na ação de improbidade, findou sua capacidade para estar em juízo e, por sua vez, o
de cujus
restou condenado nas penas da Lei de Improbidade.

De se notar, outrossim, que não houve qualquer comunicação nos autos da ação de improbidade acerca do falecimento do réu, antes do trânsito em julgado (15/09/2021 – Id. 107498964 dos autos da ação de improbidade), aduzindo a parte autora desta rescisória, destarte, que o
“de cujos” por ser homem público teve a notícia de seu falecimento por vários meios de comunicação escrita e falada do Estado de Mato Grosso”
. e, inclusive, sendo informado nos autos, tão somente, quando da interposição de cumprimento de sentença pelo membro do
parquet
(Id. 72997750).

A propósito:

“AÇÃO RESCISÓRIA – PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – FALECIMENTO DO RÉU – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FEITO E HABILITAÇÃO DE SUCESSORES (ARTS. 313, I E §§1º, 2º, E 689 DO CPC) - NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES AO FALECIMENTO – PREJUÍZO CONSTATADO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE.

Em caso de morte do autor ou do réu, o feito deve ser suspenso e promovida a habilitação dos sucessores, conforme estabelecem os artigos 313, I e §§1º e 2º, e 689 do CPC.

Não observada as situações elencadas nos citados dispositivos legais e demonstrados os prejuízos das partes, a ação rescisória deve ser julgada procedente e desconstituída a sentença (artigo 966, incisos V e VIII, do CPC).”
(N.U 1000087-87.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Rel. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)
[sem destaque no original].

“
AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE C/C RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA DA AÇÃO ANULATÓRIA NO CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO, NÃO HAVENDO HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS APÓS O ÓBITO DO AUTOR
.

1.
A SUSPENSÃO DO PROCESSO NO CASO DA MORTE DA PARTE É AUTOMÁTICA, SENDO NULOS TODOS OS ATOS PRATICADOS APÓS, E, PORTANTO, ERA IMPERIOSO ASSEGURAR A POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO, CUIDANDO-SE DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO FEITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 313, INC. I, DO CPC
.

2. A AÇÃO RESCISÓRIA É PROCEDENTE PARA RECONHECER A NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS APÓS O ÓBITO, COM A RESCISÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO ANULATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE COM PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL (PROCESSO Nº 015/1.19.0003794-9), DETERMINANDO A HABILITAÇÃO DA SUCESSÃO PARA QUE TENHA CURSO REGULAR A REFERIDA AÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE.”
(Ação Rescisória, Nº 50418564320238217000, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator Des.: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 26-07-2023)
[sem destaque no original].

Portanto, são nulos os atos processuais praticados após a data do falecimento de Mauro Valter Berft (09/08/2020), nos autos da ação de improbidade n. 0000756-85.2014.8.11.0050.

Ressalto, por oportuno, ser indevida a condenação do ente ministerial às custas e aos honorários advocatícios, diante da aplicação analógica do art. 18 da Lei n. 7.347/85.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO RESCISÓRIA QUE SE ORIGINOU DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 18 DA LEI 7.347/85. ISENÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PREVISTA NA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTENSÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO
, ASSOCIAÇÃO OU ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES.

1.
Na hipótese, a ação originária é uma Ação Civil Pública por improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público Federal, sendo aplicável portanto o entendimento desta Corte no sentido de que a proibição de condenação em despesas e honorários advocatícios beneficia o autor da ação civil pública, qualquer que seja sua natureza
, isto é, privada (associação) ou estatal (Ministério Público ou órgão da Administração). Precedentes: AgRg no Ag 842.768/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/11/2009; AgRg no REsp 1.261.212/PR, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe 07/03/2012.

2. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 1.954.269/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 7/4/2022)
[sem destaque no original].

A partir dessas premissas, a procedência da ação rescisória é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
JULGO PROCEDENTE a ação rescisória
, com resolução do mérito, para rescindir o acórdão rescindendo e, em consequência, declarar nulo o processo n. 0000756-85.2014.8.11.0050, desde a data do falecimento do réu, em 09/08/2020, devendo ser renovados os atos posteriores.

Deixo de condenar a parte autora em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 18 da Lei n.
7.347/85, aplicado por analogia à hipótese dos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024